Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALECIMENTO PARTE – ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO ADVOGADOS ANTERIORMENTE CONSTITUÍDOS – NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA – PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA.
1- Não houve regularização processual do Espólio da parte falecida nos autos originários em virtude de a Procuração outorgada em nome da viúva não ter suprido a necessidade de sua outorga em nome do Espólio, representado por sua Inventariante, uma vez que distintas a pessoa física da Inventariante e o da universalidade de bens deixada pelo de cujus.
2- Encerrada a fase de conhecimento, impõe o Art. 513, §2o e incisos do Código de Processo Civil, que no cumprimento da sentença o devedor deverá ser intimado para cumpri-la e, no caso, em razão da ausência de constituição de advogado nos autos, deveria a Inventariante do Espólio ou os sucessores do falecido terem sido intimados pessoalmente da fase executória, o que não foi feito.
3- As intimações feitas por meio eletrônico ou Diário de Justiça em nome dos advogados anteriormente constituídos pelo de cujus ou por sua viúva padecem de nulidade processual ante a ausência de outorga de procuração em nome do Espólio ou, caso encerrado o Inventário, em nome de seus sucessores.
4- É nula a intimação feita na pessoa de advogado sem poderes de representação do Espólio após o trânsito em julgado do v. Acórdão.
5- Em observância ao Princípio Pas de Nullité Sans Grief, o curso da fase de cumprimento de sentença sem a participação do Espólio da parte falecida ou de seus herdeiros revela a nulidade processual e o prejuízo experimentado com o curso do cumprimento de sentença sem a sua participação, porquanto subtraído o direito da parte de ofertar impugnação à execução.

6- Recurso provido. Processo anulado após trânsito em julgado do v. Acórdão Apelação.